Tribunal: STF
Processo: ARE 1555750
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo (eDoc) contra a decisão (eDoc 207) que, à anotação de que eventual discussão sobre ressarcimento de valores referentes a fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, por força de decisão judicial, e incluído nos acordos homologados  pelo STF no julgamento do RE nº 1.366.243-SC, deve ser submetida a controle judicial na seara própria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 168) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 156): 



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SUS. RESSARCIMENTO DO CUSTO DE MEDICAMENTO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO POR DECISÃO JUDICIAL. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS/VALORES. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESPESAS PRO RATA. POSSIBILIDADE.  



    1. Os entes federativos têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos. Caracterizada a responsabilidade solidária entre os entes e a condenação do município a fornecer medicamento não usual, não previsto no orçamento, a despesa extraordinária deve ser repartida, eis que não inclusa nos repasses normais de verbas ao município 



    2. O Município de SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS tem direito de regresso quanto a parte dos valores por ele dispensados, em face do que dispõe o art. 283 do Código Civil: "O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. (Grifei)  



    Previamente à análise do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do TRF4 submeteu o julgado a juízo de retratação em razão da tese fixada no Tema n. 793 da repercussão geral (eDoc 181), que veio a ser negado em acórdão assim ementado (eDoc 190):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DESPESAS SUPORTADAS DE MANEIRA IGUALITÁRIA. ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA PELO STF. 



    1. Os entes federativos têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos. Caracterizada a responsabilidade solidária entre os entes e a condenação do município a fornecer medicamento não usual, não previsto no orçamento, a despesa extraordinária deve ser repartida igualitariamente, eis que não inclusa nos repasses normais de verbas ao município. 



    2. Não identifico divergência do julgado em juízo de retratação ao decidir que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos em que determinou o quantum cada um deve suportar com a despesa, não contrariando a tese firmada pelo STF quanto ao Tema 793.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na contrariedade aos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral sustentando, em síntese, ser da competência exclusiva da União o custeio da medicação pretendida, eis que o Ente Federal responde pelo custeio do tratamento oncológico no sistema público de saúde.



    O Ministério Público opina pelo provimento do recurso,



    É o relatório. Decido.



    Trata-se na origem de ação de cobrança ajuizada pelo Município de São Miguel das Missões/RS pleiteando o ressarcimento de valores relativos ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, na qual o Tribunal a quo determinou a repartição equânime do custeio da medicação na medida de 1/3 para cada ente federado.



    Relativamente às demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS, o Plenário da Corte julgou aos 11/10/2024, o mérito do RE 1.366.243-RG/SC, Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, tendo decidido especificamente sobre o ressarcimento interfederativo de valores decorrentes da aquisição de medicamentos por determinação judicial nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.



    (....)



    III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. (Grifei)



    Na hipótese dos autos, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico (Brentuximab Vedotin 50 mg), enquadrando-se no item 3.4 do Tema 1.234 da repercussão geral.. 



    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo diverge do entendimento desta Corte no referido paradigma.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância a quo para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente